Tribunal: TJSP
Processo: 0000137-53.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Absolvição. Impossibilidade. Narrativa da vítima e do policial responsável pela prisão em flagrante, dando conta da atuação conjunta do réu e pessoa não identificada para a subtração do aparelho de televisão. Negativa do réu isolada. Suficiência à procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas e regime dosados sem excesso, em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Absolvição. Impossibilidade. Narrativa da vítima e do policial responsável pela prisão em flagrante, dando conta da atuação conjunta do réu e pessoa não identificada para a subtração do aparelho de televisão. Negativa do réu isolada. Suficiência à procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas e regime dosados sem excesso, em atenção aos maus antecedentes e à reincidência específica. Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
1
1
Registro: 2020.0000207132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000137-53.2017.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante ANDERSON
JOSE AMARAL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
2
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 0 1 3 7 - 5 3 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 4 0 0
A p e l a n t e : A n d e r s o n J o s é A m a r a l d a S i l v a
O r i g e m : O l í m p i a
M . M . J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . E d u a r d o L u i z d e
A b r e u C o s t a
VOTO no 8897
APELAÇÃO
CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
PELO
CONCURSO DE AGENTES. Absolvição. Impossibilidade.
Narrativa da vítima e do policial responsável pela prisão em
flagrante, dando conta da atuação conjunta do réu e pessoa
não identificada para a subtração do aparelho de televisão.
Negativa do réu isolada. Suficiência à procedência da ação
penal. Condenação mantida. Penas e regime dosados sem
excesso, em atenção aos maus antecedentes e à reincidência
específica. Desprovimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 173/181, proferida em
26/01/2018, acrescento que a ação penal foi julgada procedente e o réu
ANDERSON JOSÉ AMARAL DA SILVA condenado, como incurso no art.
155, § 4o, IV, do CP, às penas de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão,
sob o regime inicial fechado, além de 14 dias multa, no piso, sendo-lhe
negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal. Conforme
razões, persegue a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente,
pleiteia o afastamento do concurso de agentes e a aplicação do regime
diverso do fechado (fls. 201/206).
Após as contrarrazões (fls. 212/213), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
220/222).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
3
3
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 01/02) que em 11 de janeiro de 2017,
por volta das 14h30, na Chácara Talismã, bairro rural Paixão II, na cidade
de Olímpia, ANDERSON JOSÉ AMARAL DA SILVA subtraiu, para si, o
televisor de 32'', marca LG, avaliado em R$ 1.200,00, de O. J. B. J. O fato
foi cometido mediante concurso de outra pessoa não identificada.
Segundo consta, o réu, previamente conluiado, mediante
auxílio mútuo e divisão de tarefas, decidiu furtar um televisor da chácara
Talismã, local destinado à estadia de turistas que frequentam a cidade.
Assim foi que, na data dos fatos, ambos ingressaram no
estabelecimento pela janela da sala e de lá subtraíram uma TV de 32
polegadas, de propriedade de O., dono da chácara.
Ocorre que a ação do réu e seu comparsa foi observada por
um vizinho do imóvel invadido, que ligou para a vítima e informou do furto,
sendo que este imediatamente se dirigiu ao local.
Consta que a polícia militar também foi acionada e em busca
no canavial, com a presença da vítima, lograram êxito em capturar
ANDERSON, que estava na posse da res furtiva.
Esses os fatos.
Com efeito, apesar das ponderações defensivas, a prova dos
autos prestigia a manutenção da condenação do réu pela prática do crime
de furto qualificado pelo concurso de agentes.
A materialidade e autoria delitiva foram comprovadas pelo
boletim de ocorrência (fls. 31/33), pelo auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 34/35), auto de avaliação (fls. 36) e prova oral coligida (DVD
que acompanha os autos).
Interrogado em Juízo, ANDERSON afirmou que na data dos
fatos estava sozinho no canavial usando crack. Disse que viu duas pessoas
desconhecidas correndo nas imediações levando uma televisão. Relatou
que logo em seguida alguém ordenou que parasse, mas com medo e por
estar sob o efeito de drogas adentrou no canavial. Esclareceu que foi detido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
4
4
pelos policiais dentro do canavial e encontrado um televisor nas imediações.
Negou ter furtado ou carregado qualquer televisor.
Ocorre que a negativa do réu está isolada das demais provas
dos autos.
A vítima, em Juízo, disse que o seu vizinho viu o réu e outra
pessoa pulando o muro da chácara, carregando um televisor. Esclareceu
que pegou o carro e se dirigiu rapidamente ao local, ocasião em que viu o
réu e outra pessoa não identificada carregando a sua TV e entrando no
canavial. Relatou que policiais militares foram acionados e ficaram nas
imediações do canavial, até que em certo momento entraram no canavial e
encontraram o réu na posse da res furtiva. Por fim, reconheceu o réu
como um dos furtadores.
O policial militar Antônio Marcos Vieira, ouvido em Juízo,
disse que foi noticiado via COPOM sobre o furto de uma TV e dirigiu-se ao
local próximo, um canavial, ocasião em que ele e seu colega fizeram um
cerco e lograram êxito em deter o réu junto com a TV furtada.
Pois bem.
De fato, afastando qualquer dúvida quanto à autoria, o réu foi
abordado após o furto ainda na posse do bem subtraído. Além disso, o
policial militar ouvido em Juízo corroborou a narrativa do ofendido e
esclareceu que ANDERSON foi surpreendido dentro do canavial e a TV
furtada estava com ele. Ademais, o réu foi reconhecido tanto pela vítima
quanto pelo policial militar responsável pela prisão em flagrante.
A qualificadora deve ser mantida. Ficou nítida a conjugação
de esforços para a subtração do aparelho, haja vista que o réu e seu
comparsa não identificado foram vistos pela vítima na posse da res furtiva.
Mais não é preciso dizer.
Certa a condenação, as penas estão dosadas sem excessos
e não comportam reparos.
ANDERSON possui maus antecedentes (Certidões de
objeto e pé de fls. 98 e 105 crimes de roubo e tentativa de roubo) e é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
5
5
reincidente específico (Certidão de objeto e pé de fls. 112 crime de furto)
gerando aumentos sucessivos de 1/6 e 1/3 nas fases próprias da
dosimetria.
Seus envolvimentos criminais pretéritos também justificaram
a escolha do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.
Anoto que a Súmula no 269 do C. STJ é inaplicável, pois,
embora permita a excepcional fixação do regime inicial semiaberto aos
reincidentes, exige deles, em contrapartida, a inexistência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, situação não configurada devido aos maus
antecedentes do réu.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantida, na
íntegra, a r. sentença condenatória.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator